Tribunal: STF
Processo: HC 239240
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 765.751/MG, submetido à relatoria do Ministro TEODORO SILVA SANTOS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena por 2 anos, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal). 



    Em razão de o Paciente ter praticado novo crime durante o cumprimento do sursis penal, o Ministério Público apresentou pedido de prorrogação do período de prova até o julgamento definitivo da ação penal, deferido pelo Juízo das Execuções Penais.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA A DENEGAÇÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. BENEFICIÁRIO PROCESSADO PELA PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O PERÍODO DE PROVA. ART. 81, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. EXTINÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o disposto no art. 81, § 2º, do Código Penal, se o condenado já estava sendo processado por outro crime ou se cometeu outro delito após ter iniciado o período de prova da suspensão condicional da pena, tal fato fará com que esse período seja prorrogado automaticamente até o julgamento definitivo do novo processo.



    2. No presente caso, o Juízo a quo foi comunicado, em 05/06/2017, que havia sido oferecida denúncia em face do Agravante em outro processo por delito supostamente perpetrado em 27/08/2017, quando não havia ainda expirado o período de prova. Portanto, houve a prorrogação automática do sursis, a qual foi meramente declarada pelo Juízo em 25/09/2019.



    3. Já o art. 82 do Código Penal afirma que a pena será extinta nas hipóteses em que não houver havido a revogação do benefício, se referindo, portanto, aos casos de revogação. De toda forma, não seria aplicável ao caso em comento, uma vez que houve a prorrogação automática, como acima esclarecido.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o paciente já havia cumprido todas as condições impostas na suspensão condicional da pena, razão pela qual deveria ter sido extinta a pena [...]. Assim, o magistrado não poderia prorrogar o período de prova, com base no art. 81, §2º, do CP, o que foi coadunado pelo entendimento da Sexta Turma (autoridade coatora). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja afastada a prorrogação do período de prova e, via de consequência, seja extinta a punibilidade do paciente em razão do cumprimento das condições impostas para o benefício legal da sursis. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, decidiu o Tribunal de origem: 



    [...] o período de prova da suspensão condicional da pena se inicia quando o apenado é cientificado das condições que lhe foram impostas, durante audiência admonitória, sendo que, durante o referido período, a execução da pena privativa de liberdade permanece suspensa, mediante o cumprimento das condições estabelecidas. 



    No presente caso, ainda que cientificado das condições impostas para a concessão do sursis durante a audiência admonitória realizada no dia 16.08.2017, o agravante supostamente incorreu na prática de novo crime na data de 27.08.2017, ou seja, ainda no curso do período de prova. Ora, como é cediço, se o apenado pratica nova infração penal no curso da suspensão condicional da pena considera-se automaticamente prorrogado o período de prova até a decisão definitiva do novo processo, a teor do que estabelece o art. 81, §2º, do Código Penal, in verbis: 



    [...]



    Conforme bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, “a doutrina e a jurisprudência são uníssonas no entendimento de que, se o beneficiário estiver sendo processado por outro delito, cometido antes ou durante a vigência do sursis, o prazo da suspensão é prorrogado automaticamente, até o julgamento definitivo do outro feito, o que significa dizer que a prorrogação surte efeitos mesmo que o Juízo tome conhecimento do outro processo somente após o vencimento do prazo do sursis” (fls. 29/32 do documento único do JPe) 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJMG, manteve o entendimento de que, se o apenado pratica nova infração penal no curso da suspensão condicional da pena considera-se automaticamente prorrogado o período de prova até a decisão definitiva do novo processo, valendo transcrever:



    [...] a pena aplicada ao Paciente foi suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos e foi realizada a respectiva audiência admonitória em 16/08/2017, na qual foram fixadas as condições para o cumprimento do sursis (fl. 85). Todavia, foi juntada aos autos cópia de nova denúncia oferecida em desfavor de Roberto imputando-lhe a prática de crime ocorrido em 27/08/2017. 



    Em consequência, acolhendo a manifestação do Ministério Público Estadual, o Juízo de origem, em 25/09/2019, suspendeu a execução até o julgamento do novo processo (fls. 85- 86). Em 13/10/2021, foi proferida nova decisão prorrogando o período de prova até o julgamento definitivo da nova acusação (fl. 119). 



    Apontei, então, que tanto a decisão que suspendeu a execução como aquela que prorrogou o período de prova foram proferidas posteriormente à data prevista para o fim do período de prova (16/08/2019 - fl. 234) e que, por outro lado, não houve a declaração de extinção da pena pelo Juízo de origem. Tampouco fora determinada a revogação do benefício. Houve, apenas, a declaração de prorrogação do sursis, em razão da notícia de cometimento de novo delito pelo Paciente. 



    [...] extrai-se que se o condenado já estava sendo processado por outro crime ou se cometeu outro delito após ter iniciado o período de prova da suspensão condicional da pena, tal fato fará com que esse período seja prorrogado até o julgamento definitivo do novo processo. Sobrevindo nova condenação por crime doloso, o sursis será revogado, devendo o condenado dar início ao cumprimento de ambas as penas privativas de liberdade. 



    [...]



    Portanto, entendo que houve a prorrogação automática do sursis, a qual foi meramente declarada pelo Juízo em 25/09/2019.



    […]



    No mais, quanto ao art. 82 dó Código Penal, a sua redação afirma que a pena será extinta nas hipóteses em que não houver havido a revogação do benefício, se referindo, portanto, aos casos de revogação. De toda forma, não seria aplicável ao caso em comento, uma vez que houve a prorrogação automática, como acima esclarecido. 



    Consoante a redação do art. 77 do Código Penal, a suspensão condicional da pena é vinculada ao preenchimento dos seguintes requisitos:



    Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:



    I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;



    II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;



    III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.



    Diz-se condicional a suspensão porque, durante o período de prova, o condenado fica sujeito ao cumprimento das condições fixadas na decisão que concedeu o benefício. 



    A suspensão também tem natureza precária porque será revogado se o apenado, entre outras causas, for condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso, como prevê o art. 81, I, do Código Penal. Por outro lado, o período de prova do benefício será prorrogado caso o sentenciado esteja sendo processado por outro crime ou contravenção, consoante estabelece o § 2º do mesmo artigo. Eis a redação do dispositivo:



    Revogação obrigatória 



    Art. 81 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: 



    I - é condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso; 



    [...]



    Prorrogação do período de prova



    § 2º - Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo.



    Conforme destacado, há notícia de que o paciente foi denunciado pela prática de crime cometido em 27/8/2017, isto é, 11 dias após a audiência admonitória (ocorrida em 16/8/2017) na qual foram fixadas as condições a serem cumpridas durante a suspensão da pena. Justamente por isso, o Juízo das Execuções declarou prorrogado o período de prova “até o trânsito em julgado nos autos 062517007688-3”.



    Logo, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade, haja vista que a conclusão adotada pelas instâncias anteriores está em consonância com a legislação de regência, no sentido de que se prorroga, automaticamente, o período de prova do sursis, quando o beneficiário estiver sendo processado por outro crime.



    Nesse sentido, já decidiu esta SUPREMA CORTE: 



    SURSIS - PRAZO - PRORROGAÇÃO X REVOGAÇÃO. O preceito do § 2º do artigo 81 do Código Penal revela automaticidade no que dispõe que se considera prorrogado o prazo da suspensão, até o julgamento definitivo, quando o beneficiário esta sendo processado por outro crime ou contravenção. A regra relativa a extinção da pena privativa de liberdade prevista no artigo 82 pressupõe expiração do prazo e esta não coabita o mesmo teto da prorrogação automática de que cuida o referido § 2º (HC 72147, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ 24/5/1996). 



    Também nessa linha de consideração é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI: 



    32. Prorrogação do período de prova: ocorre automaticamente dilação do período do sursis quando o beneficiário esteja sendo processado por outro crime ou contravenção [...]. A prorrogação vai até o julgamento final da infração penal, independendo de decisão judicial, o que se justifica diante da causa de revogação obrigatória prevista no art. 81, I [do Código Penal] (condenação irrecorrível por crime doloso) [...]. (Código Penal Comentado. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 598).



    Havendo, portanto, prorrogação automática do período de prova, não há como afirmar que teria ocorrido o cumprimento integral das condições estabelecidas e, por consequência, inviável se tornar a decretação da extinção da punibilidade do paciente. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente